Tribunal: STF
Processo: RE 1490009
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto por Indústria de Compensados Sudati Ltda., pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, assim ementado (e-Doc. 69):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS, PIS/COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FUNRURAL. TEMA STF 69. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. DESCABIMENTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento proferido no RE nº 574.706/PR, que resultou na fixação da tese para o Tema 69 não pode ser utilizado para, mediante emprego da analogia, excluir da base de cálculo do FUNRURAL o ICMS, bem como o PIS/COFINS. Precedentes do STF.”



    No recurso extraordinário, a contribuinte defende a exclusão do PIS, COFINS e do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária das agroindústrias prevista no artigo 22-A da Lei nº 8.212/1991, com base no Tema 69, que versa sobre as contribuições ao PIS e à COFINS, ao fundamento de que ambas possuem a mesma base de cálculo: a receita bruta.



    Defende a distinção do caso concreto com o Tema nº 1.048 da repercussão geral, vez que se referem a legislações distintas e que a contribuição prevista no artigo 22-A da Lei nº 8.212/1991 consiste em uma imposição, não havendo falar em benefício fiscal.



    Assevera que 



    “(...) o que se busca é a aplicação do conceito constitucional de receita e faturamento à expressão receita bruta a que se refere o artigo 22A da Lei nº 8.212/91 e não simplesmente a aplicação analógica do tema 69 (RE 574.706/PR). Embora, a decisão que culminou na exclusão do ICMS das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS seja um norte importante para solucionar o presente caso.” 



    Conclui, assim, que 



    “(...) o artigo 22A da Lei nº 8.212/91 ao estabelecer que a base de cálculo da contribuição devida pela agroindústria é a “receita bruta proveniente da comercialização da produção”, deve-se limitar a parcela que se incorpora ao patrimônio do contribuinte relativa à comercialização da produção, excluindo-se, assim, os valores relativos ao ICMS, ao PIS e a COFINS, por força do conceito constitucional de receita e faturamento (art. 195, I,’b’, CF).”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Apreciando o Tema nº 1.048 da repercussão geral, nos autos do RE nº 1.187.264/SP, o Plenário da Corte declarou a constitucionalidade da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



    O acórdão ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB". (Plenário, DJe de 20/5/21).



    Possuindo benefício fiscal (embora não se resuma a isso), a contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, mas sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048. Nessa toada, é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei.



    No mesmo sentido:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.395.407 ED, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe 23/11/2022)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 



    2. Não obstante o Tema 1048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam à contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria, prevista no art. 22-A da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 10.256/2001. (ARE nº 1.395.514/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/22)



    No mais, colhe-se voto condutor a seguinte fundamentação (e-Doc. 69, fl. 4 a 5):



    “A apelação não merece acolhida. 



    Com efeito, o encaminhamento dado pelo juiz da causa ao pedido deve ser ratificado na medida em que guarda correspondência com o direito aplicável, bem assim com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal que, em decisões recentes, assentou ser devida a inclusão do ICMS na base de cálculo do FUNRURAL, afastando a incidência da tese fixada no Tema 69 e consignando a aplicação do Tema 1.048 em tais casos, conforme se pode observar: 



    EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Funrural. Lei nº 10.256/01. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo. Incidência da orientação contida no Tema nº 1.048 da Repercussão Geral. 1. A contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, e sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento sem se majorar a verba honorária (Súmula nº 512/STF). (RE 1425720 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023) 5002322-05.2019.4.04.7012 40004209713 .V25 



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1395407 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022) 



    Extraio da fundamentação do julgado referente à ementa acima a seguinte diretriz, que bem resume o entendimento adotado, verbis: 



    Aplicável, portanto, o Tema 1.048 da repercussão geral, para reconhecer a possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao Funrural, por se tratar, como decidido por este Supremo Tribunal, de contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria, com enquadramento na al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República e regulamentada pela legislação tributária pertinente. 



    Logo, não há margem para a que seja excluída da base de cálculo do FUNRURAL o ICMS, tampouco, a fortiori, das contribuições ao PIS/COFINS uma vez que ausente qualquer previsão nesse sentido, seja de ordem legal ou jurisprudencial, em conformidade com o assentado na sentença recorrida. 



    Igualmente fica desacolhido o apelo no tocante à preliminar de extinção da ação sem resolução de mérito. 



    Deveras, a ressalva feita na sentença à necessidade de trâmite por meio diverso se referiu exclusivamente ao ICMS, imposto em relação ao qual este voto denega a postulação com base em exame de mérito, em consonância com as decisões proferidas pela Suprema Corte, o que também o faz no que tange às contribuições ao PIS/COFINS, as quais não podem ser suprimidas da base de cálculo do FUNRURAL com base em interpretação analógica da tese fixada no Tema 69, do STF, mormente considerando as peculiaridades de tais tributos, assinaladas na decisão recorrida.” 



    No presente caso, portanto, além de se discutir materialidades de tributos diversos, para superar o entendimento do tribunal de origem acerca da possibilidade ou não de se excluir o valor do PIS/COFINS da base de cálculo da contribuição da agroindústria, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 12.546/2011. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O acórdão recorrido baseou-se em legislação infraconstitucional para chegar à conclusão da impossibilidade de exclusão do PIS/Cofins da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva, instituída pela Lei n. 12.546/2011, sobre a receita bruta, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    2. Agravo interno desprovido. (RE 1.277.140 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 21/10/2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 69/RG. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPERTINÊNCIA. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – de que a base de cálculo do ICMS compõe o próprio valor da operação, havendo repercussão econômico-financeira do tributo – demandaria reanálise da legislação pertinente (Lei Complementar n. 87/1996). 2. Inaplicável a tese firmada pelo Supremo na análise do RE 574.706, piloto do Tema n. 69/RG, porquanto, no referido paradigma, debateu-se situação diversa, concernente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. 3. Mostra-se impertinente o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, uma vez não conhecido o recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da inobservância do ônus da impugnação específica, fundamento desvinculado da natureza da matéria debatida, se constitucional ou legal. 4. Agravo interno desprovido. (ARE 1.434.091 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 22/9/2023)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração da verba honorária (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente